Tribunal: TJDFT
Processo: 0705000-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REGISTRO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO OU ANUÊNCIA DE TODOS OS DESCENDENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o art. 109 da Lei Federal n. 6.015/13 (Lei de Registros Públicos), as pretensões de restauração, suprimento ou retificação do registro civil podem ser deduzidas em foro diverso da lavratura do assento, de onde se extrai que a competência é relativa.
2. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil e orienta a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. O fato de alguns dos requerentes residirem em outras cidades não obsta o ajuizamento da ação no Distrito Federal.
4. Nos procedimentos de jurisdição voluntária não há lide nem partes, mas tão somente interessados, logo, não é caso de litisconsórcio necessário.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.